Tribunal: TJDFT
Processo: 0711457-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que concedeu tutela provisória de urgência em ação de conhecimento ajuizada por MARTA TURRA DE ANDRADE. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença resolveu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (ID 127126582). Intimado, o recorrente não se manifestou acerca da prejudicialidade do recurso (ID 39152640). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 14 de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006